Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-36.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABÍVEL. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu.
2. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
3. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital.
4. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC que: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.
5. Conforme dispõem os arts. 369 e 370 do CPC, é direito das partes requererem a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, quando forem essenciais não só para provar a verdade dos fatos alegados por um e outro como também para influir, de modo eficaz, na convicção do juiz. Trata-se de decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
6. O juiz, por sua vez, é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.
7. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. Precedentes deste Tribunal.
8. O juízo considerou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. A decisão está fundamentada com base nos elementos que compõem o acervo probatório. Foram realizados estudos para reavaliação da medida de acolhimento institucional dos menores e pela equipe interprofissional nos autos da Medida de Proteção à Criança e ao Adolescente. Em ambos, restou comprovada a ausência de vínculos familiares na família extensa, o que inviabiliza a reintegração familiar dos menores.
9. A realização de novos estudos, a fim de verificar a possibilidade de reintegração familiar é descabida. Retomar a instrução probatória, neste momento, viola o princípio da eficiência e contraria o melhor interesse da criança e da adolescente.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.